Tribunal: TJSP
Processo: 1112001-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Seguro-saúde – Sentença de procedência parcial - Insurgência do autor quanto ao valor fixado a título de indenização – Admissibilidade - A recusa injustificada de pagamento dos valores referentes à tratamento médico gera abalo psicológico ao paciente, principalmente diante do quadro de saúde do autor, que teve o nome negativado no SERASA – Dano moral

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Seguro-saúde – Sentença de procedência parcial - Insurgência do autor quanto ao valor fixado a título de indenização – Admissibilidade - A recusa injustificada de pagamento dos valores referentes à tratamento médico gera abalo psicológico ao paciente, principalmente diante do quadro de saúde do autor, que teve o nome negativado no SERASA – Dano moral configurado - Indenização majorada para R$10.000,00, valor que se adequa aos parâmetros desta Câmara – RECURSO PROVIDO EM PARTE.